Tribunal: TJDFT
Processo: 0073786-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0073786-30.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOSE CARLOS FREIRE MURTA, MARIA JOSE MURTA GOMES, OLGA MARIA NEVES MURTA DESPACHO Intimem-se os apelados-autores para se manifestarem sobre a proposta de acordo apresentada pelo apelante-réu. P. I. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora